Tribunal: TJES
Processo: 5015170-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015170-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO FRANCA DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – TESES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
“
A
sim
ples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.” (Súmula 380/STJ).

2.
É dizer, a eventual verificação da abusividade dos encargos demanda alargamento da fase instrutória, não sendo demonstrado, de plano, a ilegalidade na avença entabulada entre as partes.

3.
Não se observa o preenchimento dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência, não existindo,
prima facie
, demonstração efetiva de cobrança indevida e depósito integral das parcelas pactuadas, situação tal que recomenda a manutenção da decisão primeva.

4.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO FRANÇA DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II E OUTRO
, indeferiu a tutela de urgência por ele pleiteada.

Em suas razões (id. 6940327), aduz a parte agravante, em síntese, que no ano de 2022 firmou contrato de financiamento de veículo, representado pela Cédula de Crédito nº AF00059232, pelo qual adquiriu um veículo Peugeot de placa nº PPP9H45 financiando o valor de R$ 38.575,04 (trinta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.592,15 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quinze centavos).

Sustenta que o percentual da taxa de juros contratada é de 3,23% ao mês e 46,44% ao ano, enquanto a taxa média de juros praticada à época para financiamentos veiculares era de 2,02% ao mês, o que se revela abusivo, na medida em que a taxa praticada é uma vez e meia superior à taxa média de mercado praticada.

Também alega que há abusividade na contratação de despesas vinculadas ao veículo, a saber, tarifa de cadastro e registro de cadastro, uma vez que não há provas acerca da utilização destes serviços.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo, para impedir que o agravado inscreva seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem com para que seja afastada a possibilidade de apreensão do veículo objeto do contrato e, ainda, para que seja afastada a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor do recorrente.

Liminar recursal deferida, conforme id. 6963353.

Sem contrarrazões.

Proferi despacho no id. 7808472 determinando a intimação do agravante para se manifestar acerca dos requisitos para a suspensão dos efeitos da mora, sobrevindo a interposição de embargos declaratórios no id. 8156241, sob o fundamento de que é beneficiário da gratuidade da justiça, estando dispensado de tal desiderato.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015170-25.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO FRANÇA DOS SANTOS

AGRAVAD
O: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO FRANÇA DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II E OUTRO
, indeferiu a tutela de urgência por ele pleiteada.

Em suas razões (id. 6940327), aduz a parte agravante, em síntese, que no ano de 2022 firmou contrato de financiamento de veículo, representado pela Cédula de Crédito nº AF00059232, pelo qual adquiriu um veículo Peugeot de placa nº PPP9H45 financiando o valor de R$ 38.575,04 (trinta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.592,15 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quinze centavos).

Sustenta que o percentual da taxa de juros contratada é de 3,23% ao mês e 46,44% ao ano, enquanto a taxa média de juros praticada à época para financiamentos veiculares era de 2,02% ao mês, o que se revela abusivo, na medida em que a taxa praticada é uma vez e meia superior à taxa média de mercado praticada.

Também alega que há abusividade na contratação de despesas vinculadas ao veículo, a saber, tarifa de cadastro e registro de cadastro, uma vez que não há provas acerca da utilização destes serviços.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, para impedir que o agravado inscreva seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem com para que seja afastada a possibilidade de apreensão do veículo objeto do contrato e, ainda, para que seja afastada a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor do recorrente.

Pois bem.

De início, vale consignar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Firmada tal premissa, e revendo o posicionamento adotado em decisão de id. 6963353, entendo ser o caso de manutenção da decisão ora recorrida.

Isto porque o art. 303, § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso
”.

Ademais, é de se reconhecer, neste sentido, que “
a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.” (Súmula 380/STJ), sendo certo que a eventual verificação da abusividade dos encargos demanda alargamento da fase instrutória.

Outrossim, para a suspensão da cobrança do débito e/ou a retirada do nome do autor de cadastros de proteção ao crédito, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Tribunal Superior
1
, devem estar presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: a) propositura de ação contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, fundada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e; c) depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.

Vejamos, como exemplo, arestos exarados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PRETENSÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA POSSIBILIDADE DEPÓSITO INTEGRAL DA PARCELA DEVIDA COBRANÇA INDEVIDA APARÊNCIA DO BOM DIREITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, (DJe 10/03/2009), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, os efeitos da mora, nas ações de revisão de contrato bancário, poderão ser afastados quando: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
2. No presente caso, que a autora/agravada questiona o débito, apontando a cobrança abusiva de juros remuneratórios, com aplicação indevida da Tabela Price, a previsão de juros capitalizados e comissão de permanência, bem como a ilegalidade das taxas exigidas para emissão de boleto bancário e para análise de crédito. Pretendendo rever as cláusulas do contrato de financiamento bancário, postulou a consignação integral das parcelas pactuadas, a fim de afastar os efeitos da mora, impedir a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem. 3. Considerando que a agravante não logrou êxito em demonstrar a ausência de abusividade nas cláusulas contratadas, especialmente quanto a cobrança ilegal de juros remuneratórios e das tarifas de emissão de boleto e análise de crédito, não verifico motivos a ensejar a alteração da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179006465, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

(...) 3.
No que diz respeito ao pedido de retirada do nome da agravante no cadastro de proteção ao crédito, de acordo com a jurisprudência do STJ, a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
(...) . (AgRg no AREsp 537.458/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). 4. In casu , não restaram preenchidos os requisitos cumulativos, na medida em que não houve, na origem, pelo que consta deste instrumento, depósito de parcela incontroversa, e porque, conforme consignado pelo magistrado a quo, o recorrente admite que não pagou integralmente a dívida, e que deixou de demonstrar as ilegalidades alegadas, trazendo como exemplo, no que concerne à cobrança de juros capitalizados mensalmente, verifica-se que, nas cédulas de crédito cujas cópias foram juntadas pelo recorrente, havia expressa previsão, o que permite sua cobrança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21179001330, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

(...) 3.
Para impedir a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, necessário a presença de três requisitos: a) propositura de ação contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, fundada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179002373, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018)

Destarte, ao menos no âmbito da cognição em que proferida a decisão hostilizada, não verifico o preenchimento de tais requisitos pelo autor na origem, não existindo,
prima facie
, demonstração efetiva de cobrança indevida e depósito das parcelas pactuadas, situação tal que recomenda a manutenção da decisão primeva.

Vale dizer que, mesmo que a taxa mensal praticada no contrato tenha sido superior à taxa média praticada pelo Banco Central à época, por certo que, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto de acordo com as suas peculiaridades. A respeito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

Assim, como dito, faz-se necessária a instrução probatória e melhor análise do caso concreto para aferir de forma efetiva a apontada cobrança abusiva.

Também merece menção que o fato de ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça não torna dispensável o depósito do montante pactuado ou, ao menos, da parcela incontroversa, o que não foi por ele demonstrado, embora lhe tenha sido oportunizado. No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. SIMPLES PROPOSITURA DA DEMANDA NÃO É SUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II – A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. III - In casu, não existem elementos seguros aptos a revelar eventual manifestação de riqueza pela Recorrente a ponto de afastar a presunção de sua hipossuficiência, de modo que a Gratuidade da Justiça deve ser concedida na sua integralidade, inclusive para abarcar os custos de eventual prova pericial no feito de origem. IV - O pleito de inversão do ônus da prova revela-se inviável, no tocante à sua apreciação, eis que ainda não foi objeto de deliberação pelo Magistrado de Primeiro, de modo que a sua análise per saltum por este Juízo ad quem configuraria inadvertida supressão de instância. V - Na esteira do pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.022.809/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018). VI - Na espécie, a despeito de a Recorrente sustentar, a todo momento, que há plausibilidade nas suas teses que buscam demonstrar a necessidade de revisão contratual, o que, no seu entender, deve conduzir à suspensão dos descontos das prestações do contrato objeto da lide, certo é que em nenhum momento foi procedido o depósito do montante incontroverso, consoante exigido pela diretriz jurisprudencial em comento. VII - Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido tão somente para conceder a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente na sua integralidade, abrangendo, inclusive, eventual prova pericial no feito de origem. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5012132-39.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/Jun/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicados os embargos de declaração manejados no id. 8156241.

1
(AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.